Tribunal: TJSP
Processo: 1063062-71.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
r no 123/2016. Precedentes desta Corte. Denegação da segurança mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1063062-71.2019.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 09/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Luis Fernando Camargo de Barros Vidal

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

09/02/2021

Ementa:
Mandado de segurança preventivo. ICMS. Programa "Nos Conformes". Exigência de recolhimento do ICMS na aquisição de pescados. Hipótese de interrupção do diferimento. Artigo 391, inciso III, do RICMS. Autorização da exigência de recolhimento do imposto à empresa optante pelo regime simplificado de tributação. Artigo 13, § 1o, inciso XIII, da Lei Complementar no 123/2016. Precedentes desta Corte.

Ementa:
Mandado de segurança preventivo. ICMS. Programa "Nos Conformes". Exigência de recolhimento do ICMS na aquisição de pescados. Hipótese de interrupção do diferimento. Artigo 391, inciso III, do RICMS. Autorização da exigência de recolhimento do imposto à empresa optante pelo regime simplificado de tributação. Artigo 13, § 1o, inciso XIII, da Lei Complementar no 123/2016. Precedentes desta Corte. Denegação da segurança mantida. Recurso improvido.